Tribunal: TJDFT
Processo: 0731981-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731981-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. L. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: WELTON ANDREI LOPES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por I. L. D. A. L. contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0706259-12.2021.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 104484792, págs. 1-4). 2. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 29697012). 3. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Eduardo Albuquerque, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, se manifestou pelo não conhecimento do recurso diante da perda superveniente do objeto (ID no 29697012). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. A agravante apresentou pedido de desistência na demanda originária (ID no 107213623), com o qual o agravado concordou (ID no 109366263). O processo está concluso para a homologação da desistência e, consequentemente, não subsiste interesse recursal, o que conduz ao não conhecimento do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC). DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO